Tribunal: STF
Processo: HC 88249
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-01
Data de publicação: 2007-02-01

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental nos Embargos de divergência em Habeas
   Corpus. 2. Alegações do agravante: i) incorreção da decisão da 1ª
   Turma desta Corte quando do julgamento do HC 88.249, que
   considerou a existência de mero erro material na transcrição das
   respostas dos jurados; ii) necessidade de que sejam consideradas
   a infringência e a divergência configuradas no referido
   julgamento; e iii) nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal
   do Júri, tendo em vista o descumprimento da Súmula 156 do STF. 3.
   Decisão agravada proferida em consonância com iterativa
   jurisprudência desta Corte, segundo a qual não são cabíveis
   embargos de divergência em habeas corpus. Precedentes: HC-AgR
   84.543/RN, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, unânime, DJ
   18.3.2005; HC 84.627/SP, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime,
   DJ 22.10.2004; RHC-AgR 83.242, Rel Min. Carlos Velloso, Pleno,
   unânime, DJ 28.11.2003; HC-EDv-AgR 76.677, Rel. Min. Nelson Jobim,
   Pleno, unânime, DJ 6.10.2000; AI-AgR-EDv-AgR 86.828/RJ, Rel.
   Min. Néri da Silveira, Pleno, unânime, DJ 7.10.1983; RHC-EDv
   55.829/RJ, Min. Leitão de Abreu, Pleno, unânime, DJ 5.4.1978. 4.
   Ausência de constrangimento ilegal. 5. Agravo Regimental
   desprovido.